Tribunal: TJPA
Processo: 0819619-53.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819619-53.2024.8.14.0040

APELANTE: FACULDADE PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AMAZONIA LTDA. - ME

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE INJUNÇÃO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO (ISS). NATUREZA PATRIMONIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir. A impetrante obteve reconhecimento administrativo de crédito tributário referente a ISS, mas teve o ressarcimento obstado pelo Município sob a alegação de ausência de regulamentação na Lei Complementar Municipal nº 023/2020. O writ injuncional objetivava suprir a suposta lacuna legislativa para viabilizar a restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o mandado de injunção é a via processual adequada para pleitear a efetivação de restituição de crédito tributário reconhecido administrativamente, sob o fundamento de omissão legislativa municipal procedimental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de injunção destina-se a viabilizar o exercício de direitos e liberdades constitucionais (nacionalidade, soberania e cidadania) inviabilizados pela falta de norma regulamentadora, não servindo à tutela de direitos de cunho estritamente patrimonial ou financeiro.

4. Não há lacuna normativa que inviabilize o direito de crédito. O Código Tributário Nacional (CTN), recepcionado como Lei Complementar, estabelece normas gerais de eficácia nacional sobre a restituição de tributos (arts. 165 a 169), suprindo eventual omissão da legislação local, nos termos da competência legislativa concorrente (CF/1988, art. 24).

5. A recusa administrativa configura ato ilegal combatível por meio de ação ordinária de repetição de indébito ou anulatória, instrumentos processuais aptos e existentes no ordenamento jurídico, revelando-se a inadequação da via injuncional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O mandado de injunção é via inadequada para pleitear direitos de natureza estritamente patrimonial, como a restituição de indébito tributário, por não se confundirem com as liberdades constitucionais inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania.

2. A existência de normas gerais no Código Tributário Nacional (arts. 165 a 169) afasta a alegação de lacuna legislativa inviabilizadora do direito de restituição tributária”.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXI, e 24; CTN, arts. 165 a 169.

Jurisprudência relevante citada: STF, MI 679 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 09.10.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FACULDADE PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA LTDA. (FADESA)
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas
nos autos do
MANDADO DE INJUNÇÃO
impetrado pelo recorrente contra a autoridade coatora
PREFEITO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
e do
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
.

Em síntese da exordial, a Impetrante narrou que protocolou requerimento administrativo junto à Secretaria Municipal da Fazenda pleiteando a redução da alíquota do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente sobre serviços educacionais. Relatou que, após o regular trâmite do Processo Administrativo nº 018723/2022, a Administração Tributária reconheceu o direito pleiteado, reduzindo a base de cálculo de 3% (três por cento) para 2,5% (dois vírgula cinco por cento) e apurando um crédito em favor da contribuinte no montante de R$ 372.659,86 (trezentos e setenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e seis centavos).

Não obstante o reconhecimento do direito creditório, a Autora sustentou que a efetiva restituição ou compensação dos valores foi obstada pela própria Municipalidade. Segundo a narrativa inicial, a decisão administrativa, embora favorável no mérito, condicionou o pagamento à "retificação normativa" da Lei Complementar nº 023/2020, sob a alegação de que a legislação vigente não possuiria regramento específico para operacionalizar a devolução.

Diante desse cenário, a Impetrante manejou o presente
writ
injuncional, requerendo que o Judiciário suprisse a lacuna legislativa ou fixasse prazo para que os Impetrados o fizessem, além de pleitear tutela de urgência para impedir a emissão de Certidão Positiva de Débitos.

Ao analisar o feito, o Juízo
a quo
proferiu sentença terminativa, indeferindo a petição inicial e extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fulcro na falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC). O Magistrado sentenciante fundamentou seu
decisum
na inadequação da via eleita, asseverando que o Mandado de Injunção destina-se exclusivamente a viabilizar o exercício de direitos e liberdades constitucionais (nacionalidade, soberania e cidadania) inviabilizados por falta de norma regulamentadora. Pontuou, ainda, que a pretensão da Autora possui natureza de cobrança de crédito tributário, matéria está devidamente regulada pelo Código Tributário Nacional e pela legislação municipal de processo administrativo, não cabendo ao Poder Judiciário atuar como legislador supletivo para criar parâmetros de restituição financeira, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Inconformada, a FADESA interpôs o presente recurso de Apelação Cível. Em suas razões recursais, a Apelante argumenta, precipuamente, que a sentença partiu de premissa equivocada ao desconsiderar a própria manifestação da Administração Pública, a qual confessou a impossibilidade de proceder à restituição sem a devida alteração legislativa.

Defende que o interesse de agir está patentemente demonstrado pela necessidade de intervenção judicial para romper a inércia dos Poderes Executivo e Legislativo locais, que, ao não regulamentarem a Lei Complementar nº 023/2020, tornam inócuo o direito reconhecido administrativamente.

Reitera que a via injuncional é o instrumento adequado para combater a síndrome da ineficácia das normas por omissão parcial, pugnando, ao final, pela reforma da sentença e pelo regular prosseguimento do feito com a concessão da ordem.

Após intimado, o Município de Parauapebas apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença. A municipalidade defendeu que não há omissão legislativa que impeça o exercício de direito constitucional, argumentando que a restituição de indébito tributário possui rito próprio previsto no Código Tributário Nacional e na Lei Municipal nº 5.086/2022. Sustentou que a pretensão da Apelante configura tentativa de utilizar o remédio constitucional como sucedâneo de ação de cobrança ou repetição de indébito, o que é vedado pela jurisprudência pátria, além de destacar a impossibilidade de ativismo judicial para suprir escolhas legislativas de cunho administrativo-fiscal.

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O
Parquet
corroborou o entendimento de primeiro grau, destacando que o binômio necessidade-utilidade não se faz presente, uma vez que o ordenamento jurídico já dispõe de instrumentos processuais adequados para a satisfação de créditos tributários, não se enquadrando a hipótese nas estritas balizas do art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal, tratando-se, em verdade, de mero inconformismo com a burocracia estatal e não de ausência de norma regulamentadora de direito fundamental.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A Apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu seu Mandado de Injunção sem resolução de mérito. Em síntese, a Faculdade obteve o reconhecimento administrativo de um crédito de Imposto Sobre Serviços (ISS), mas o Município negou o pagamento imediato sob a justificativa de que a Lei Complementar Municipal nº 023/2020 carece de regulamentação procedimental para efetivar a devolução.

A Apelante sustenta que há uma omissão legislativa que a impede de exercer um direito, razão pela qual manejou o
writ
injuncional.

A tese recursal, contudo, não prospera. Para que não restem dúvidas sobre a correção da sentença de primeiro grau, proponho-me a dissecar a natureza jurídica do instituto e sua inaplicabilidade ao caso.

O Mandado de Injunção, previsto no art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal, não é uma
"carta branca"
para suprir qualquer lacuna da lei, nem um instrumento genérico para combater a inércia administrativa. Ele foi concebido pelo Constituinte Originário com uma finalidade cirúrgica de sanar a ineficácia das Normas Constitucionais.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;

Para seu cabimento, exige-se a presença simultânea de 3 (três) requisitos, sendo estes a existência de um direito previsto na Constituição, a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício desse direito e o direito inviabilizado seja relativo à nacionalidade, à soberania ou à cidadania.

Aqui reside o primeiro equívoco da Apelante ao confundir Direito Patrimonial com Direito de Cidadania. O direito de receber uma restituição de tributo pago a maior é um direito de crédito, de natureza financeira/patrimonial. Embora decorra da legalidade tributária, ele não se confunde com as liberdades públicas fundamentais que o Mandado de Injunção visa proteger.

O Supremo Tribunal Federal já assentou que pretensões de cunho pecuniário não se enquadram no escopo do Mandado de Injunção quando não há obstáculo ao exercício da cidadania em si, mas apenas uma resistência do Estado em pagar o que deve.

MANDADO DE INJUNÇÃO – INEXISTÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA – INADMISSIBILIDADE DO “WRIT” INJUNCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
– O direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado, quando também existir – simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional – a previsão do dever estatal de emanar normas legais. Isso significa que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao Poder Público. –
Para que possa atuar a norma pertinente ao instituto do mandado de injunção, revela-se essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o consequente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de emanar provimentos legislativos, não se tornará possível imputar comportamento moroso ao Estado nem pretender acesso legítimo à via injuncional.
Precedentes.

(MI 679 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 09-10-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 17-12-2014 PUBLIC 18-12-2014)

O ponto crucial deste julgamento é compreender que não existe vácuo jurídico que impeça a Apelante de buscar seu dinheiro.

A Apelante alega que o Município
"não tem lei para devolver o dinheiro"
. Ora, ainda que a legislação municipal fosse silente, o sistema tributário brasileiro é regido pelo princípio da nacionalidade das normas gerais.

O Código Tributário Nacional, recepcionado como Lei Complementar, estabelece em seus art. 165 a 169 o direito subjetivo do contribuinte à restituição, a declaração e anulação de débitos.

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual fôr a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do art. 162, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

II - êrro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;

III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro sòmente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por êste expressamente autorizado a recebê-la.

Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição.

Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar.

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:

I - nas hipótese dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito tributário; (Vide art 3 da LCp nº 118, de 2005)

II - na hipótese do inciso III do art. 165, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.

Art. 169. Prescreve em dois anos a ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição.

Parágrafo único. O prazo de prescrição é interrompido pelo início da ação judicial, recomeçando o seu curso, por metade, a partir da data da intimação validamente feita ao representante judicial da Fazenda Pública interessada.

Juridicamente, isso significa que a norma regulamentadora JÁ EXISTE e é federal. No Direito Brasileiro, quando o Município se omite em legislar sobre normas gerais, aplica-se a legislação federal ou estadual pertinente, conforme a competência concorrente e suplementar, nos termos do Art. 24 da Constituição Federal (CF).

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

(...)

Portanto, o argumento da Prefeitura é uma falácia administrativa que não vincula o Poder Judiciário. Se a norma federal garante a restituição, a omissão local é irrelevante para a existência do direito. O direito é plenamente exercível. A recusa do Município não decorre de
"falta de norma"
, mas de ilegalidade e abuso, combatíveis por ação ordinária, não por injunção.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE INJUNÇÃO. OMISSÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL. DIREITOS FUNDAMENTAIS DA POPULAÇÃO LGBTQIA+. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível manejada contra sentença de extinção, sem resolução de mérito, de Mandado de Injunção ajuizado com o objetivo de compelir a Câmara Municipal de Juruti a editar normas voltadas à efetivação de direitos fundamentais da população LGBTQIA+, como o uso do nome social, a criação do Conselho Municipal da Diversidade Sexual e políticas públicas de enfrentamento à LGBTfobia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o mandado de injunção para suprir omissão legislativa municipal quanto à edição de normas destinadas à efetivação de direitos da população LGBTQIA+, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de injunção exige, cumulativamente, a existência de omissão legislativa e a inviabilidade do exercício de direito previsto em norma constitucional de eficácia limitada.

4. O princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da pretensão do agravante, constitui norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não dependendo de regulamentação legislativa para sua fruição.

5. A ausência de leis municipais específicas sobre o nome social ou a criação de órgão representativo não inviabiliza o exercício de direitos fundamentais que podem ser assegurados por outros meios processuais, como a Ação Civil Pública.

6. O Supremo Tribunal Federal já assentou que o mandado de injunção não se presta a suprir omissões legislativas quando os direitos invocados derivam de normas constitucionais de eficácia plena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O mandado de injunção não é cabível quando os direitos alegados decorrem de norma constitucional de eficácia plena.

2. A ausência de regulamentação infraconstitucional não torna inviável o exercício de direitos fundamentais já assegurados diretamente pela Constituição.

3. O mandado de injunção não substitui vias processuais adequadas para a tutela de direitos fundamentais quando não há omissão legislativa em norma de eficácia limitada.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, LXXI; CPC, arts. 330, I, e 485, VI; Lei 13.300/2016.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no MI nº 6825, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 11.04.2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800977-59.2022.8.14.0086 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/07/2025 )

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NOVO JULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DISPOSTO NO ART. 1.030, II, CPC/2015. REFORMA DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DO PROJETO DE LEI, QUE DISCIPLINE A REVISÃO ANUAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. IMPROCEDÊNCIA DO MANDADO DE INJUNÇÃO. TEMA 624 SO STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS contra GILDENIO MENDES BORGES, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a decisão que negou provimento à Apelação do Ente Municipal, mantendo inalterada a sentença que concedeu parcialmente o Mandado de Injunção, para que fosse encaminhado, no prazo de 180 dias, projeto de lei ao Poder Legislativo que verse sobre o direito à revisão geral anual dos funcionários públicos municipais de Curionópolis.

III. Razões de decidir

3. O Mandado de Injunção é o remédio constitucional adequado para combater a omissão do Poder Público na elaboração de determinada norma, quando tal omissão possa acarretar prejuízo ao exercício de direitos garantidos constitucionalmente.

4. A matéria tratada na presente ação já foi objeto de apreciação pela Corte Suprema no julgamento do Recurso Extraordinário nº 843.112, Tema 624, julgado em 21.09.2020, sob a relatoria do Exmo. Ministro Luiz Fux, tendo sido estabelecida a seguinte Tese: "não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que trate da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos ou a fixação do respectivo índice de correção.".

5. Na referida repercussão geral, restou consignado que o Tribunal de origem ao conceder injunção para "determinar que o Prefeito do Município de Leme enviasse, no prazo máximo de 30 dias, projeto de lei que vise promover - a revisão anual dos vencimentos de todos os servidores públicos municipais", exorbitou de suas competências constitucionais, interferindo em matéria de iniciativa do Poder Executivo, a quem cabe a autoadministração do funcionalismo público e a gestão de recursos orçamentários destinados a despesas de custeio com pessoal.

6. Novo julgamento. Juízo de retratação. Necessidade de reforma da sentença, para julgar improcedente o Mandado de Injunção impetrado pelo Agravado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença, JULGANDO IMPROCEDENTE o Mandado de Injunção impetrado pelo Agravado. Acórdão anterior tornado sem efeito, em razão do novo julgamento.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, artigos 5º, inciso LXXI, 37, inciso X e 39, §1º; CPC/15, artigo 1.030, inciso II.

Jurisprudências relevantes citadas: (RE 843112, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-263 DIVULG 03-11-2020 PUBLIC 04-11-2020), (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004575-97.2013.8.14.0012 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024) e, (TJPA, processo n.º 0807174-36.2018.8.14.0000 – PJE, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Tribunal Pleno, julgado em 16 de março de 2021).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006076-92.2018.8.14.0018 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025 )

Destaca-se que a Apelante utilizou o Mandado de Injunção como um "atalho", caso o Judiciário acolhesse este pedido e "suprisse a lacuna", estaria, na prática, criando uma ordem de pagamento travestida de regulamentação. Ocorre que o sistema processual brasileiro possui ritos próprios para retirar dinheiro dos cofres públicos: a Ação de Repetição de Indébito, que segue o rito comum, garante o contraditório amplo, produz sentença condenatória e culmina na expedição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Se a Prefeitura confessou a dívida e não pagou, a Apelante deve ajuizar uma Ação Declaratória de Relação Tributária para oficializar o benefício jurídico juntamente com uma Anulatória para cancelar os lançamentos já realizados, bem como ainda pleitear a referida Repetição de Indébito nos mesmos autos ao juntar os comprovantes e demais documentações que comprovem o pagamento indevido do crédito tributário. Nela, o Juiz não precisará "criar uma lei"; ele simplesmente condenará o Município a pagar, com base no CTN, ignorando a desculpa administrativa da falta de regulamentação local.

A sentença terminativa foi precisa. Não falta norma para a Apelante receber seu dinheiro, e sim a falta da Apelante em utilizar a via processual adequada para cobrar o Município. O Mandado de Injunção não é a chave mestra para todas as portas fechadas da Administração Pública, mas uma ferramenta específica para lacunas constitucionais, o que, definitivamente, não é o caso dos autos.

Desta forma, para que se preserve a técnica processual e a separação dos poderes, o desprovimento do apelo é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/03/2026